Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-61.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de Revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil. Aplicação do CDC. Admissibilidade. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001.

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Ação de Revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil. Aplicação do CDC. Admissibilidade. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Cobrança de comissão de permanência. Inovação recursal. Não conhecimento. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.